Tribunal: TJBA
Processo: 0300079-81.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300079-81.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IDALÉCIO CARVALHO SENA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. DOIS DELITOS DE ROUBO QUE JUSTIFICAM A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo simples (art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal). A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para receptação (dolosa ou culposa) ou a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) reconhecer eventual nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP; (II) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (III) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; (IV) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime e à fração aplicada no concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento pessoal realizado pela autoridade policial observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo o réu alinhado com outros indivíduos de características semelhantes e reconhecido de forma segura pela vítima, razão pela qual não se reconhece a nulidade arguida. A autoria e a materialidade dos dois crimes de roubo simples restaram devidamente comprovadas por meio de depoimentos firmes e coerentes das vítimas, reconhecimentos formais e extrajudiciais, além da apreensão de um dos aparelhos subtraídos em poder do réu. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos, não sendo admitida, no caso, a desclassificação da conduta para receptação, diante da configuração inequívoca do roubo mediante grave ameaça. A valoração negativa das consequências do crime para majorar a pena-base mostrou-se inidônea, pois se baseou em elemento inerente ao tipo penal (ausência de restituição dos bens), sem demonstração concreta de prejuízo extraordinário às vítimas. A fração de 1/3 (um terço) aplicada para o aumento da pena em razão do concurso formal foi excessiva, considerando que o réu praticou dois roubos mediante uma única ação, impondo-se a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado do STJ. O pedido de detração penal foi corretamente remetido ao juízo da execução. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 70 e 157, caput; CPP, arts. 226 e 387, § 1º; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.987.651/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, REsp n. 2.083.997/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, REsp n. 2.040.696/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 882.670/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal n. 03000079-81.2019.8.05.0079, proveniente do Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA, em que figura, como apelante, IDALÉCIO CARVALHO SENA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026.